Tribunal: TJES
Processo: 0000540-70.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000540-70.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO JOSE LOPES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Luciano Jose Lopes dos Santos em face de sentença que o condenou à pena de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.034 (mil e trinta e quatro) dias-multa pela prática de tráfico de drogas.

II. Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas ou se cabe a absolvição por falta de provas; (ii) saber se as circunstâncias fáticas permitem a desclassificação da conduta para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06); (iii) analisar a legalidade da dosimetria da pena, especificamente quanto à valoração dos antecedentes, conduta social e incidência da atenuante da confissão; (iv) definir o arbitramento de honorários à defensora dativa.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelo auto de apreensão, laudo químico definitivo e pelos depoimentos coerentes dos policiais militares, os quais gozam de presunção de veracidade e foram fundamentais para demonstrar a tentativa do réu de se desvencilhar da droga.

4. A desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas é inviável, pois, apesar da pequena quantidade apreendida (10 pedras de crack), o local da abordagem, os antecedentes criminais específicos do agente e a confissão informal aos policiais indicam a destinação mercantil da substância.

5. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal devido aos maus antecedentes (condenações alcançadas pelo período depurador) e à conduta social negativa, uma vez que o réu praticou o novo delito enquanto cumpria pena por crime anterior, demonstrando desprezo pela ressocialização. 6. Inaplicável a atenuante da confissão espontânea, uma vez que o acusado apresentou "confissão qualificada" ou negativa do dolo de tráfico, alegando ser mero usuário, o que não contribuiu para o deslinde da verdade real quanto ao crime de tráfico.

6. O regime inicial fechado deve ser mantido em razão do quantum da pena superior a 08 (oito) anos e da reincidência do réu, conforme o art. 33, § 2º, "a", do Código Penal. 8. Honorários advocatícios arbitrados de forma equitativa em favor da defensora dativa, considerando o zelo profissional e o trabalho realizado em grau recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Tese: Os depoimentos de policiais, quando harmônicos com o contexto fático e não infirmados por outras provas, são idôneos para fundamentar a condenação por tráfico, sendo que a reiteração delitiva durante o cumprimento de pena justifica o recrudescimento da pena-base pela conduta social negativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000540-70.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO JOSE LOPES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: THAMIRES ALIPRANDI VESCOVI - ES33164

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

“No dia 04 de julho de 2024, por volta das 09h56min, na Rua Izidoro Linhalis, Bairro Bela Vista, nesta comarca, o denunciado LUCIANO JOSÉ LOPES DOS SANTOS trazia consigo, para posterior entrega e consumo de terceiros, 10 (dez) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, na data acima mencionada, durante patrulhamento, policiais militares, após receberem diversas denúncias anônimas dando conta de que no endereço supracitado, traficantes estavam intimidando a população, mesmo ante intensivo patrulhamento policial, os agentes se deslocaram até o local.

Infere-se que, chegando lá, observaram um indivíduo dispensando uma sacola por cima de um muro, ocasião em que realizaram sua abordagem. O nacional foi abordado e identificado como Luciano José Lopes dos Santos, ora denunciado, que, em buscas pessoais, nada de ilícito foi encontrado.

Registra-se que, ao recuperarem a sacola dispensada pelo denunciado, os militares apreenderam 10 (dez) pedras de crack. Ainda, durante abordagem, Luciano informou que venderia cada pedra de crack por R$10,00 (dez reais).

Autoria e materialidade demonstradas pelo Auto de Apreensão (fl. 11), Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (fl. 12), Boletim Unificado nº 55028324 (fls. 13/16), Relatório Conclusivo (fls. 35/40), bem como pelas declarações colhidas na esfera policial.

Diante do exposto, incorreu LUCIANO JOSÉ LOPES DOS SANTOS nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, à pena de 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 1.034 (mil e trinta e quatro) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A defesa busca a absolvição por ausência de provas ou a desclassificação para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Subsidiariamente, pede (i) a revisão da dosimetria para o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal; (ii) a aplicação da atenuante da confissão espontânea, com a consequente redução proporcional da pena de multa; (iii) a fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso; e (iv) o arbitramento de honorários advocatícios pela advocacia dativa.

Não vejo como acolher as pretensões da defesa pelas razões a seguir expostas.

A autoria e a materialidade delitiva restaram sobejamente comprovadas pelo Boletim Unificado nº 55028324 de fls. 6/9, auto de apreensão de fl. 24, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fl. 25, relatório final de inquérito policial de fls. 38/42, todos no id. 17077932, laudo químico definitivo de id. 17078549, e depoimentos colhidos em sede policial e confirmados em juízo.

Nesse seguimento, consigno que o policial militar Smailly de Souza Machado, em depoimento judicial, foi enfático ao afirmar que realizou busca pessoal ao acusado após visualizá-lo arremessar uma sacola, na qual, posteriormente, foram encontradas pedras de crack em seu interior.

Declarou, ainda, que as diligências no local foram motivadas por denúncias realizadas por populares, que noticiaram a movimentação intensa de tráfico de drogas decorrente de novo
modus operandi
empregado pelo grupo responsável pelo gerenciamento do tráfico na região, consistente em utilizar usuários de entorpecentes para o transporte de pequenas quantidades de crack, compensando-os com a própria droga.

Na mesma oportunidade, a referida testemunha confirmou o depoimento prestado perante a autoridade policial, no qual afirmou que:

“[...] em resposta às frequentes denúncias dos moradores da Rua Izidoro Linhares sobre o tráfico de drogas, que tem perturbado e intimidado a comunidade, foram realizadas diversas apreensões de drogas e suspeitos nos últimos dias e semanas, conforme registros de ocorrência 54903047 (posse de munições), 54909375 (tráfico de entorpecentes crack) e 55016509 (tráfico de crack). As denúncias têm sido de forma anônima devido a população se encontrar amedrontada devido as diversas ameaças que tem sido sofrida por esses indivíduos. Diante desses fatos, continuamos a patrulha pela rua e, ao nos aproximarmos estrategicamente, observamos um indivíduo com calça preta e camisa azul que arremessou uma sacola branca por cima de um muro. Devido a fundada suspeita realizamos abordagem imediata e busca pessoal, não encontrando nada ilegal com ele. Ao verificar a sacola, encontramos 10 pedras semelhantes a crack já embaladas para o comércio, no qual foi dado voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas – Crack e apresentando os seus direitos, incluindo o direito ao silêncio. Porém ele relatou que ao ser vendido o material renderia um valor de 100 reais, devido o fato de cada unidade ser comercializada por 10 reais. [...]”

(Depoimento prestado pelo policial militar Smailly de Souza Machado em sede policial)

No mesmo sentido foi o depoimento prestado pelo policial Paulo Cesar Guerini Junior ao declarar que o tráfico de drogas estava intenso no local da apreensão do acusado, e que este, ao notar a presença da guarnição policial, dispensou a sacola na qual estavam armazenados os entorpecentes, declarando, durante a abordagem, que as drogas seriam destinadas à comercialização.

A defesa busca desconstituir as provas dos autos ao argumento de que os depoimentos prestados pelos policiais militares não são aptos a fundamentar a condenação do acusado pela incursão no delito de tráfico de drogas.

Sucede que a jurisprudência é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, quando prestados de forma coerente e harmônica entre si, gozam de presunção de veracidade, desde que não sejam infirmados por outras provas (AgRg no HC n. 955.768/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025).

Na hipótese, as declarações dos policiais militares foram claras e convergentes, em todas as fases da persecução penal, acerca da apreensão do acusado em local conhecido pelo tráfico de drogas e da sua tentativa de se desvencilhar dos entorpecentes ao notar a presença da guarnição policial.

Observo que a defesa, ao pleitear pela absolvição do acusado por insuficiência do acervo probatório, esquece-se que é prescindível a verificação da mercancia para a incursão do acusado no delito de tráfico de drogas, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo cuja consumação ocorre com a prática de qualquer dos vários verbos elementares presentes no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, seja isolada ou cumulativamente:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Assim sendo, não procede o pleito de absolvição por insuficiência probatória, eis que ausentes quaisquer dúvidas quanto à autoria e a materialidade dos fatos em apuração.

Quanto ao pleito de desclassificação do crime de tráfico para a conduta de mero uso de drogas, destaco que, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343 /2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

Nesse sentido, ainda que o acusado tenha sido flagrado na posse de apenas 10 (dez) pedras de crack, foi preso em local conhecido pela guarnição policial pelo intenso tráfico de drogas e ostenta condenações definitivas por tráfico e associação ao tráfico de drogas, decorrentes dos processos nºs 0010851-09.2013.8.08.0014 e 0016523-27.2015.8.08.0014, circunstâncias que, no meu entendimento, não permitem a desclassificação para a conduta prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Em juízo, o acusado negou que estava transportando as drogas em cooperação com o grupo responsável pelo tráfico de drogas na região, afirmando que, na realidade, havia saído para comprá-las para um terceiro indivíduo que se encontrava em sua residência, a fim de receber, como forma de pagamento, uma ou duas pedras para consumir com tal pessoa.

Não desconheço que, não raras vezes, a figura do traficante se confunde com a figura do usuário de drogas, no entanto, acolher a tese defensiva de mero uso de drogas importaria em desconsiderar todo o acervo probatório que demonstra prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, o que não entendo cabível.

Diante disso, não há como prosperar o pleito de desclassificação do crime de tráfico para a conduta de mero uso de drogas, prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Logo, mantenho a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, como acertadamente o fez o juízo de piso.

Em continuidade, debruço-me sobre o pedido de revisão da dosimetria.

Verifico que o acusado foi sentenciado à pena-base de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e multa pela valoração negativa dos antecedentes e da conduta social do acusado. Vejamos os verbetes assinalados na sentença:

“Verifico que a culpabilidade é normal ao tipo; o acusado possui maus antecedentes maculados, conforme se extrai das condenações constantes nos processos nº 0007328-04.2004.8.08.0014, 0007328-04.2004.8.08.0014, 0015461-69.2003.8.08.0014, 0014496-62.2001.8.08.0014, 0008091-63.2008.8.08.0014, 0014379-37.2002.8.08.0014. Diante da expressiva quantidade de condenações transitadas em julgado, majoro na fração de 1/6 (um sexto); entendo que a conduta social deve ser valorada negativamente, na medida em que o crime foi praticado enquanto estava em cumprimento de pena, demonstrando desprezo e não aproveitamento do instituto da ressocialização; não existem elementos suficientes para valorar sua personalidade; não há motivos a serem considerados de maneira positiva ou negativa; as circunstâncias são normais para o tipo; as consequências são típicas da infração; não há que se falar em comportamento da vítima, por se tratar de crime contra a saúde pública; nada a considerar sobre o art. 42 da Lei 11.343/06.

Tendo em conta a pena em abstrato, FIXO A PENA-BASE EM 08 (OITO) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO E MULTA.”

Insurge-se a defesa ao argumento de que o juízo de piso utilizou as mesmas condenações para majorar a pena do acusado tanto pelos antecedentes quanto pela reincidência.

Contudo, não constato a alegada identidade de condenações suscitada pela defesa, pois as penas foram recrudescidas na segunda fase em virtude dos processos nº 0010851-09.2013.8.08.0014 e 0016523-27.2015.8.08.0014, enquanto as condenações utilizadas para negativar o vetor antecedentes sequer possuem aptidão para configurar a reincidência do acusado, porquanto alcançadas pelo período depurador de 05 (cinco) anos.

Quanto à conduta social, igualmente não vejo o que retocar, visto que a prática de novo crime durante a execução de pena por delito anterior realmente revela o comportamento social desregulado do acusado, evidenciando indiferença à convivência em sociedade e às diretrizes da execução penal.

Assim, entendo que foi adequada a exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fundamento nos antecedentes e na conduta social do acusado, não sendo possível o acolhimento do pleito de redução do
quantum
, porquanto respeitados os critérios de individualização da pena previstos no artigo 59 do Código Penal.

Na segunda fase da dosimetria, a defesa busca a aplicação da atenuante da confissão, mas igual sorte não assiste à defesa.

Conforme a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, em se tratando de confissão parcial, qualificada, transferida ou posteriormente retratada, não se mostra aplicável a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, salvo quando as declarações do réu forem efetivamente utilizadas como fundamento para a condenação e desempenharem a função típica do instituto, notadamente a de facilitar a persecução penal. Cito:

Direito Penal. Agravo Regimental no Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Condenação transitada em julgada. Estupro. Dosimetria. Pena-base. Fundamentação idônea. Discricionariedade motivada. Atenuante da confissão espontânea . [...]
6. Conforme a jurisdição desta Suprema Corte, em se tratando de confissão parcial, transferida ou retratada em justiça, não se mostra aplicável a atenuante prevista no art. 65, inc. III, al. 'd', do Código Penal, salvo quando essa circunstância for efetivamente utilizada como fundamento para as específicas penais, considerada a especificamente do instituto, dentre outras, de facilitar a perseguição penal.
Precedentes. 7. As instâncias ordinárias, ao aumentarem a pena pela continuidade delitiva em 1/5, verificaram a quantidade de crimes (3 crimes de estupro), o que se mostra compatível com a margem de liberdade conferida ao julgador pelo art. 71, caput, do Código Penal. 8. Para divergir do entendimento, seria necessário o reexame de fatos e acontecimentos, exceções inviáveis
na via estreita do habeas corpus. 4. Dispositivo 9. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 260.687 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, julgado em 20/10/2025, DJe de 03/11/2025) (grifei)

Diversamente do que aduz a defesa, as declarações prestadas pelo acusado em juízo não se amoldam ao conceito de confissão espontânea apta a ensejar a pretensa atenuante, pois, embora tenha admitido que recebia valores de terceiros para adquirir entorpecentes e posteriormente repassá-los, o réu negou a prática do tráfico de drogas, buscando ser reconhecido apenas como mero usuário de drogas, o que caracteriza confissão parcial e qualificada, acompanhada de negativa de autoria quanto ao delito imputado.

Ademais, entendo que a condenação foi firmada a partir de provas autônomas, independentes e suficientes, consubstanciadas no flagrante, na apreensão da substância entorpecente, no laudo pericial e nos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares.

Nessa senda, as declarações do acusado não foram determinantes para a formação do convencimento judicial, tampouco contribuíram para a elucidação dos fatos ou para a facilitação da persecução penal.

Destaco que, ainda que mencionadas na fundamentação como elemento de reforço argumentativo, as declarações do acusado não exerceram papel funcional relevante na condenação, nos termos exigidos pela orientação do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não há falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Em continuidade, verifico a presença da agravante da reincidência, devidamente reconhecida pelo juízo
a quo,
razão pela qual mantenho a pena intermediária em 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa.

Na terceira fase, por não incidirem causas de diminuição ou aumento de pena, mantenho a pena definitiva do acusado em 10 (dez) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 1.034 (mil e trinta e quatro) dias-multa.

Considerando o
quantum
de pena aplicado ao acusado, mantenho o regime fechado para o início do cumprimento da pena, eis que em consonância com o previsto no art. 33, § 2º, alínea “a”, do Código Penal.

Por fim, quanto à fixação dos honorários advocatícios, esta deve ser realizada consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

No caso, merece especial relevo o trabalho efetivamente desenvolvido pelos advogados nomeados, que atendem à designação judicial para exercer a defesa de pessoas sem condições de arcar com os encargos de contratação particular, assumindo a elaboração de peças defensivas, interposição de recursos e participação em audiências, muitas vezes em detrimento de atividades profissionais remuneradas.

Ante tais considerações, arbitro os honorários advocatícios em R$800,00 (oitocentos reais) cada, em favor da Dra. Thamires Aliprandi Vescovi, OAB/ES 33.164, pela defesa do acusado.

Forte nesses fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, fixar os honorários advocatícios no importe de R$ 800,00.

Acompanho integralmente o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.